Tribunal: TJSP
Processo: 1014007-20.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Inadmissibilidade da cobrança do

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Inadmissibilidade da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014007-20.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado ADOLFO JOSE E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39020
APELAÇÃO N. 1014007-20.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SÉRGIO RICARGO BIELLA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: ADOLFO JOSÉ E SILVA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Mútuo
com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Descabimento
da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não
demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste
sentido. Inadmissibilidade da cobrança do prêmio do seguro
prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp
1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Sentença de parcial
procedência mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
142/147, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que as tarifas bancárias cobradas
representam serviços prestados ao autor e são permitidas pela autoridade monetária
nacional, já tendo o Superior Tribunal de Justiça considerado legítima a cobrança. Anota
que a cédula foi regularmente emitida, sendo todas tarifas previamente informadas ao
tomador do empréstimo. Acrescenta que a cobrança da tarifa de avaliação do bem é
necessária na hipótese de compra de veículo usado, para a verificação de pendências
financeiras ou eventuais apontamentos junto ao DETRAN, em benefício do próprio
consumidor. Enfatiza que não praticou nenhum ilícito, devendo ser a cédula preservada
como emitida, porque se cuida de ato jurídico perfeito. Acentua que o seguro de proteção
financeira tem por finalidade garantir o adimplemento do contrato e sua contratação pelo
autor não decorreu de conduta irregular do banco, não estando caracterizada a apontada
venda casada. Postula o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação revisional de contrato bancário em que
veio o pedido inicial fundamentado em alegação do autor de que procedeu o banco à
cobrança indevida de tarifas bancárias, postulando o recálculo do valor das prestações com
a exclusão das tarifas bancárias e do prêmio do seguro prestamista, com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição dos valores indevidamente cobrados.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, reconhecida a
nulidade das cláusulas da cédula que contemplam a cobrança da tarifa de avaliação do bem
e do prêmio do seguro prestamista, com a determinação de restituição dos valores cobrados
a esses títulos.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, atento ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.553/SP, em 28 de novembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil,
no sentido de reconhecer a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”, o recurso
interposto pela instituição financeira não vinga.
É que, na hipótese em apreço, conquanto seja moderado o valor da
tarifa de avaliação do bem exigida do autor, no momento da emissão da cédula de crédito
bancário que é objeto desta ação revisional (fls. 12/13), tendo em vista que o valor de R$
460,00, cobrado a esse título (campo D.2, fls. 13), corresponde a menos de 3% do valor do
veículo financiado, não poderá esta circunstância, só por si, resultar necessariamente na
legitimidade de tal exação. Ora, ainda que o valor da tarifa não seja abusivo, fato é que,
consoante preconiza aludido recurso repetitivo, cumpre ao fornecedor comprovar a efetiva
prestação do serviço, pois a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”.
E, no caso, não há nos autos prova de que tal serviço tenha sido
efetivamente prestado, tanto é que não cuidou a instituição financeira de exibir nos autos o
laudo correspondente e o recibo de pagamento do questionado serviço, o que seria
suficiente para demonstrar a realização da avaliação do bem, de sorte que, à falta de prova
de sua efetivação, não está autorizada na espécie a cobrança de tarifa dessa natureza.
Transcreve-se, a propósito, trecho do v. acórdão em que
consubstanciado o julgamento do recurso repetitivo em exame:

“Essas cobranças, em tese, não conflitam com regulação bancária,
conforme manifestou o BC em seu parecer. (...) Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas
nos recursos afetados. A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não
efetivamente prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora
afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações,
nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado. Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição
do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que
é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e
embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de
bis in idem e enriquecimento sem causa. (...) Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva
prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor
(o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor
paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente
prestado. (...) Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer
uma outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança.
Essa limitação é de suma importância, a meu juízo, para evitar que o valor das
tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução “artificial” das taxas de juros.
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal
(não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se reduzir as
taxas de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor
das tarifas. Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas
relações de consumo, como já tive oportunidade de me manifestar no voto-vista que proferi
no julgamento do já aludido Tema 618/STJ.”
No que concerne ao seguro de proteção financeira, tendo em vista o
posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada”, não se justifica a postulação de reconhecimento da legitimidade da
contratação do seguro prestamista na espécie.
Deveras, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de seguro de proteção
financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora,
tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas no recurso não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a por seus
fundamentos e pelos ora delineados, elevados os honorários devidos ao advogado do autor,
em virtude do trabalho adicional realizado nesta etapa recursal (fls. 162/169), para R$
1.200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)